Tribunal: TJPA
Processo: 0803246-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803246-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE HUGO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO

E DE

ILEGALIDADE DA PRISÃO POR INVASÃO DE DOMICÍLIO
. NÃO CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA.
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
. PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
As teses levantadas pela defesa que envolvem dilação probatória não cabem análise em sede de
habeas corpus. Precedentes
;

2.
Em relação ao
trancamento do inquérito policial
, tenho como
prejudicado
, eis que já oferecida e recebida a competente denúncia, tendo iniciado a ação penal;

3. Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime;

4. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

5. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
;

6. Ordem em parte conhecida e, nesta extensão, denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte do
writ
e, nesta extensão, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
25
de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de FELIPE HUGO DA SILVA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0803878-63.2022.8.14.0065.

Consta da impetração que o paciente foi preso no dia 06.11.2022, em razão de prisão em flagrante posteriormente convertida em custódia preventiva, por ter, supostamente, praticado o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Alega o impetrante a
ilegalidade da prisão em flagrante por invasão de domicílio
, eis que a mera denúncia anônima e uma alegada visualização de atos de tráfico são circunstâncias que não justificam, por si sós, a dispensa de investigações prévias ou do mandado judicial; além da
falta de fundamentação do decreto preventivo, pois motivada genericamente, sem que existam, nos autos, os requisitos legais e concretos ínsitos no art. 312 do CPP.

Afirma que
o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, além de possuir uma filha menor de idade
, sendo cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da custódia cautelar
.

Requer, ainda, o
trancamento do inquérito policial
, dada a
nulidade do laudo de constatação preliminar
, pois assinado pelo delegado e por um agente que fez a apreensão da droga.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem.

Na data de 07.03.2023, indeferi a medida liminar pleiteada, solicitei informações a autoridade coatora, e após, a manifestação do
Parquet
.

O Magistrado
a quo
, prestou os seguintes esclarecimentos:

“(...) N. processo criminal 0804013-75.2022.8.14.0065

Capitulação penal artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Acusado FELIPE HUGO DA SILVA.

O requerente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Em audiência de custódia realizada em 07/11/2022, a prisão em flagrante foi homologada.

Em decisão este Juízo acolheu a manifestação do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez preenchidos os requisitos que constam no artigo 312, caput, e artigo 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

O Ministério Público ofereceu denúncia em fase de FELIPE HUGO DA SILVA, como incursos artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida em 26/02/2023, e determinado, ainda, a citação pessoal do acusado.

O denunciado FELIPE HUGO DA SILVA foi citado e apresentou resposta escrita à acusação.

Designada audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de julho de 2023 às 10:00h. (...)”.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves
, pronuncia-se pelo conhecimento parcial do writ e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem de habeas corpus requerida em favor de FELIPE HUGO DA SILVA.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
nulidade do laudo de constatação preliminar, ilegalidade da prisão em flagrante por invasão de domicílio e ausência de fundamentação do decreto preventivo.

Requer, o
trancamento do inquérito policial e a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia cautelar,
tendo em vista que o
paciente possui predicados subjetivos favoráveis e uma filha menor de idade.

Incialmente, quanto a
alegação de nulidade no laudo de constatação
e de
ilegalidade da prisão por invasão de domicílio
,
observo que a teses levantadas pela defesa, envolvem dilação probatória, não cabendo em sede de
habeas corpus
.

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.346/2006. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIA ELEITA INADEQUADA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Em sede de habeas corpus, discussão quanto ao aprofundamento das provas quando há flexibilidade e necessidade de valoração do conjunto probatório.
Somente se a situação fosse totalmente cristalina é que se poderia admitir o reconhecimento de ilegalidade no ingresso na residência, contudo, esta situação não representa o que ocorre no caso concreto; 2. Ademais, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade; 3. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora. (12739986, 12739986, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2023-02-14, Publicado em 2023-02-24).

Dessa maneira, não conheço do pedido.

Em relação ao
trancamento do inquérito policial
, tenho como
prejudicado
, eis que já oferecida e recebida a competente denúncia, tendo iniciado a ação penal.

Já quanto a alegação de ilegalidade na
fundamentação da prisão preventiva
por ausência de materialidade, vejo que não merece guarida.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a medida extrema do paciente ancorado na seguinte motivação
:

“(...)
Como sabido, após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) no Código de Processo Penal, especificamente no que tange a redação dos artigos 282, § 2º, e do art. 311, passou a ser vedado ao magistrado a decretação da prisão preventiva ou a conversão do flagrante de ofício, ou seja, sem o prévio requerimento das partes ou representação da autoridade policial.

Sobre o tema essa é a lição de Renato Brasileiro de Lima: “De acordo com a nova redação do art. 310, II, do CPP, verificada a legalidade da prisão em flagrante, o juiz poderá fundamentadamente converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, hipótese em que deverá ser expedido um mandado de prisão. Para tanto, é indispensável que seja provocado nesse sentido, pois jamais poderá fazê-lo de ofício, sob pena de violação aos arts. 3º-A, 282, §§2º e 4º, e 311, todos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1052). (grifos nossos)

No mesmo sentido foi o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 590039/GO, de relatoria do Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2020:

SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos da Súmula 691 do STF, é incabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. No caso, observam-se circunstâncias excepcionais que autorizam a mitigação do referido enunciado sumular. 2. A Lei n. 13.964/2019 promoveu diversas alterações processuais, deixando clara a intenção do legislador de retirar do Magistrado qualquer possibilidade de decretação ex officio da prisão preventiva. 3. O anterior posicionamento desta Corte, no sentido de que "não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva", merece nova ponderação em razão das modificações trazidas pela referida Lei n 13.964/2019, já que parece evidente a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório. 4. Assim, a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Portanto, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), o que não ocorreu na hipótese dos presentes autos. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício para declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prévio requerimento. (HC 590.039/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020) (grifamos)

Portanto, só é dado ao magistrado realizar a conversão do flagrante em prisão preventiva quando houver representação da autoridade ou requerimento do Ministério Público. No caso em hipótese o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do autuado, motivo pelo qual passo a sua análise.

Sabe-se que somente em casos excepcionais e comprovada a imperiosa necessidade da medida acauteladora, deve-se restringir a liberdade do cidadão.

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Somente havendo motivos imperiosos para a segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade do acusado, o que se verifica neste caso, em que, analisando os autos, verifico estarem presentes os motivos para a decretação da prisão dos acusados, posto que em liberdade, apresentam motivos que poderão vir a prejudicar o andamento da instrução criminal, ou se furtar à aplicação da lei penal ou ainda para a garantia da ordem pública.

Como é cediço, a prisão preventiva é medida acautelatória de natureza crítica, já que suprime a liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença, quando presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Logo, só se justifica em situações específicas e concretamente demonstradas, a fim de garantir as ordens pública e econômica ou preservar a instrução criminal e a fiel execução da pena.

No caso de que ora se trata, há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do suspeito.

A materialidade vem consubstanciada nos autos de prisão em flagrante do autuado, auto de constatação provisório e fotografias, que descrevem a ocorrência do fato criminoso.

Os indícios suficientes de autoria, conforme exigido pelo art. 312 do CPP, materializam-se nos seguintes elementos:

a) Declaração do policial que efetuou o flagrante, afirmando que durante rondas recebeu denúncias anônimas, alegando que na casa do flagranteado era um “ponto de drogas”, diante disso se deslocou até ao local informado, chegando lá foi pego em flagrante delito o autuado, com uma quantia de 613 comprimidos da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “rebite” e uma quantia de R$100,00 em dinheiro.

b) Auto de apreensão e apresentação que atesta a apreensão do material ilícito em poder do agente.

Embora não seja usual a apreensão e a investigação de condutas penais envolvendo a substância popularmente conhecida como “rebite”, trata-se, de fato, de material de natureza entorpecente, dada sua natureza psicotrópica análoga à anfetamina, conforme deflui do auto de constatação provisório constante no ID 81084744.

Ainda segundo o referido documento, o uso da substância em questão pode levar à perda de peso, aumento do batimento cardíaco e pressão arterial, dor de cabeça, confusão, ansiedade, boca seca, gastrite, visão desfocada, desnutrição, depressão, redução da libido, sensação ou síndrome de perseguição, sensação de pânico, paranoias, impotência sexual e irritabilidade, o que evidencia a nocividade do entorpecente apreendido em poder do autuado.

De outro lado, não se pode deixar de considerar a expressiva quantidade de entorpecente apreendida em poder do agente, o qual foi preso em flagrante enquanto portava 613 (SEISCENTOS E TREZE) COMPRIMIDOS de “NOBESIO SEM LIMITES”, conhecido como “REBITE”.

Tal circunstância sobreleva a gravidade da conduta imputada ao agente e tanto é relevante para a justiça criminal que é considerada pelo art. 42 da Lei nº 11.343/06 como circunstância judicial preponderante para fins de dosimetria penal.

O STJ possui vasta jurisprudência acerca da possibilidade de considerar a quantidade de substância entorpecente apreendida como fundamento da decretação da medida cautelar máxima. Somando-se esse fator com a natureza da droga apreendida em poder do agente, não resta outra alternativa senão a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.
Destaco, a seguir, julgado do que trata especificamente de substância de natureza similar à que foi localizada em poder do agente, na qual se destaca ainda a expressiva quantidade do entorpecente como motivos ensejadores da prisão preventiva:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NOS ILÍCITOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR E TRANSFERÊNCIA DE PRESÍDIO. TEMAS NÃO ENFRENTADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE PORÇÕES DE MATERIAL TÓXICO CAPTURADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU QUE POSSUI OUTROS REGISTROS PENAIS. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO E IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. (...)a inclusive pelo fato de ostentar outros registros criminais. 4. A quantidade e a diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas - nobésio (anfetamina) e maconha - somadas às circunstâncias do flagrante -, após informações de que os acusados teriam se associado para praticar diversos delitos, os milicianos surpreenderam o acusado e demais codenunciados mantendo em depósito, além do referido material tóxico, diversas armas de fogo de uso restrito e munições de uso permitido sem autorização legal - são particularidades que, somadas, indicam dedicação à prática de ilícitos, autorizando a preventiva. (STJ, HC RHC 95665/TO, Relator Min. JORGE MUSSI, 5ª TURMA, DJE 05/09/2022)

Ademais, ao crime em questão é prevista pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, preenchendo-se o requisito previsto no artigo 313, I, do CPP.

De se notar que a custódia cautelar tem como um de seus principais escopos a garantia da ordem pública.

Assim, simples gravidade em abstrato do crime, por si, não pode ser adotada como fundamento suficiente para a decretação da medida extrema com tal finalidade, mas, se houver nos autos elementos concretos que possam gerar a presunção de que, solto, o agente reiterará na prática de crimes, referido fundamento poderá ser invocado legitimamente.

No caso em apreço, apesar da primariedade do custodiado, a periculosidade está demonstrada pela quantidade e tipo de substância apreendida, bem como pelos petrechos apreendidos.

Observa-se que as substâncias apreendidas apresentam alto potencial de dependência, impactando diretamente na sociedade em que é comercializada, sobretudo em um município do interior como Água Azul do Norte/PA.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DE PRISÃO FUNDAMENTADA. CONTEXTO FÁTICO E QUALIDADE DA DROGA QUE INDICAM A REAL. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ULTIMA RATIO JUSTIFICADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJPR - 5ª C.Criminal - HCC - 1394705-0 - Umuarama - Rel.: Maria José de Toledo Marcondes Teixeira - Unânime - - J. 10.12.2015)

Dessa forma, é mister adotar as medidas necessárias a impedir a renitência delitiva do agente, destacando-se que, da análise dos depoimentos prestados em Delegacia, este afirma que comercializa os comprimidos de rebite.

Ressalto que a imposição de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão não se mostra recomendável no caso em apreço, nos termos do artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Ademais, o simples fato de estarem presentes os rígidos requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva já demonstram, por si só, a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca do assunto, colaciono a jurisprudência:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. ARTIGOS 2º, CAPUT E §4º, INCISOS II, III, IV E V, C.C. 1º, §1º, DA LEI 12.850/2013, 333, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL (106 VEZES), E 1º, CAPUT, DA LEI 9.613/1998 (54 VEZES). OPERAÇÃO "LAVA JATO". ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. VI - Mostra-se insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, quando presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, como na hipótese. (...) (STJ. HC 332.637/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2015, DJe 18/12/2015).

Assim, não se verifica a utilidade de nenhuma outra medida alternativa à prisão, tendo em vista a necessidade de enfrentamento da traficância de drogas, crime este apenado como pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, notadamente em época que se espera que as pessoas estejam recolhidas em suas residências.

Ante o exposto, converto a prisão em flagrante delito do investigado FELIPE HUGO DA SILVA em prisão preventiva, com fulcro no artigo 310, inciso II, c/c. o art. 312, ambos do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.403, de 04 de maio de 2011. (...)”. (grifo nosso).

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com o constante dos autos, o paciente estava
“(...)
com uma quantia de 613 comprimidos da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “rebite” e uma quantia de R$100,00 em dinheiro. (...) substância popularmente conhecida como “rebite”, trata-se, de fato, de material de natureza entorpecente, dada sua natureza psicotrópica análoga à anfetamina, (...) o uso da substância em questão pode levar à perda de peso, aumento do batimento cardíaco e pressão arterial, dor de cabeça, confusão, ansiedade, boca seca, gastrite, visão desfocada, desnutrição, depressão, redução da libido, sensação ou síndrome de perseguição, sensação de pânico, paranoias, impotência sexual e irritabilidade, o que evidencia a nocividade do entorpecente apreendido em poder do autuado. (...)
”.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também, repito, para a
garantia da ordem pública,
pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.
Fatos
que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA EMPREITADA CRIMINOSA. PAPEL RELEVANTE DA ACUSADA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No caso, aponta-se que a agravante possuía significativo envolvimento com grupo criminoso responsável pela prática de crimes patrimoniais e tráfico de drogas, sendo relatado que a paciente era o braço direito do chefe do grupo, o corréu Bruno Bottezel, fora do presídio, com incumbências relativas à parte logística e financeira das ações ligadas ao tráfico de entorpecentes, sendo ainda a responsável por garantir a ocultação da arma de fogo furtada de um estabelecimento comercial.

3. "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Prisão preventiva, in casu, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

4. Prisão domiciliar. Supressão de instâncias. A questão da prisão domiciliar não foi enfrentada pelo Tribunal a quo no acórdão recorrido. "Matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

5. Condições subjetivas favoráveis à agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 805.777/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Deste modo, incabível ao paciente recorrer ao processo em liberdade, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Ademais, a a
utoridade coatora em seu decisum motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço em parte da ordem, e nesta extensão,
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023